Tribunal: TJDFT
Processo: 0730384-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVADA A IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Impenhorabilidade. Ônus da prova. Na forma do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família são impenhoráveis. Contudo, é ônus do devedor demonstrar que o valor disponibilizado em conta bancária é de origem salarial, e, além disso, esteja em patamar condizente com a sobrevivência digna, o que não ocorreu no caso em exame (Código de Processo Civil, art. 854, §3o).
2 – Recurso conhecido e desprovido.